Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707672-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO BARRETO DA SILVA APELADO: LEGALIZA SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FLAVIO BARRETO DA SILVA nos autos em que litiga com LEGALIZA SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME. Em suas razões recursais, o apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegação de hipossuficiência, o apelante apresentou petição e documentos de ID 32278344. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. POSTULAÇÃO. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA. BENESSE REVOGADA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO. FATO INCONTROVERSO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O litigante que, sobressaindo incontroverso que é servidor público, não apresenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, recusando-se, ademais, a evidenciar a renda que aufere, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1297007, 07300838820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) No caso dos autos, o apelante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos tem rendimento bruto de R$9.192,50 e, após o descontos legais, inclusive de parcela referente ao adiantamento de natal, no valor de R$2.983,50, o valor líquido recebido foi de R$3.425,45. Assim, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que o recorrente tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, são moderadas, e o pagamento do preparo recursal não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que o objeto da ação de origem envolve investimento realizado pelo apelante no valor de R$64.903,52 e em razão do qual pleiteia o recebimento do valor de R$97.800,00, o que apenas corrobora a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator